Tribunal: TJDFT
Processo: 0739717-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739717-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO ALVES CALAZANS AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA ALVES FONTES REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HENRIQUE COELHO FONTES AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE COELHO FONTES, SUZANE COELHO FONTES, MARCIO COELHO FONTES, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO FONTES, E. A. F. DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator